Tribunal: STF
Processo: RHC 213529
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus interposto por Daiane Cristina da Mota, Daniel Rosa, Edison Luiz Rebelo, Leonice da Silva Machado, Paula Isabel Carlini e Valdenir Francisco da Silva contra acordão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental nos embargos de declaração no HC nº 647.642/SC, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



    Colhe-se dos autos que os recorrentes foram condenados, ao lado de outras pessoas, por organização criminosa.



    A defesa alega constrangimento ilegal, decorrente de indevida valoração das circunstâncias do delito no cálculo da pena-base e exasperação da pena do crime de organização criminosa na terceira fase dosimétrica, acima do mínimo legal, sem fundamentação idônea. 



    Requer o provimento do recurso para 



    “reforma do r. acórdão do e. STJ, para afastar a valoração negativa das circunstâncias do crime (para todos os Recorrentes); aplicação de fração de 1/6 quanto aos antecedentes para os Recorrentes Daniel, Edison e Valdenir; e aplicação de fração de 1/6, nos termos do art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013, para todos os Recorrentes”.



    A Procuradoria-Geral da República, em manifestação da lavra da Subprocuradora Cláudia Sampaio Marques, opinou pelo não provimento do recurso, estando o parecer assim ementado:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. IMPUGNAÇÃO À DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS E FRAÇÃO DE CAUSA DE AUMENTO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO E AUSÊNCIA DE AGRAVAMENTO NA CONDENAÇÃO. PRECEDENTES DO STF. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. DOSIMETRIA. PENA BASE. DECOTE DA VETORIAL PERSONALIDADE REALIZADO PELA CORTE DE ORIGEM. MANTIDA A VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. CIRCUNSTÂNCIA DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ELEMENTOS QUE EXTRAPOLAM O TIPO PENAL. CAUSA DE AUMENTO. MÁXIMO LEGAL (1/2). MOTIVAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 



    1. A dosimetria da pena insere-se em um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade (HC n. 400.119/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 1º/8/2017). 



    2. No caso, a despeito do Tribunal local ter afastado a circunstância judicial “personalidade” da dosimetria da pena dos ora agravantes (Daniel, Edison e Valdenir), realizando novo calculo, manteve as circunstâncias e os antecedentes - os quais já haviam sido considerados na dosimetria -, não se agregando novos fundamentos nem mesmo se descuidando em observar o patamar já fixado na pena-base. Portanto, não há se falar em reformatio in pejus, estando o decisum recorrido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 



    3. No que tange à insurgência quanto à valoração negativa das circunstâncias do delito, vê-se que as instâncias ordinárias apresentaram fundamentação concreta para exasperar a pena-base, considerando que o PGC - facção criminosa à qual os réus pertencem - é uma organização de alta periculosidade, com centenas de integrantes que, além de atentarem contra os Poderes Constituídos, praticam delitos das mais variadas espécies. 



    4. A adoção da fração de 1/2 (metade), decorrente da incidência da causa de aumento prevista no § 2° do art. 2° da Lei n. 12.850/2013, também foi suficientemente fundamentada, tendo sido destacado pelas instâncias de origem que não se está diante de um mero envolvimento de armas de fogo na prática delitiva, mas, sim, de um verdadeiro sistema organizado de distribuição de artefatos bélicos entre os membros do grupo, sendo de rigor a fração aplicada. 



    5. Agravo regimental improvido.”



    Pelo que há no julgado proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique o provimento do recurso. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estado justificado o convencimento formado. 



    Conforme destacou o Ministro Sebastião Reis Júnior no voto condutor do acórdão, 



    “(...)



    Conforme já explicitado anteriormente e, ao contrário do alegado insistentemente pela defesa, a despeito do Tribunal local ter afastado a circunstância judicial “personalidade” da dosimetria da pena dos ora agravantes (Daniel, Edison e Valdenir), realizando novo cálculo, manteve as circunstâncias e os antecedentes - os quais já haviam sido considerados na dosimetria -, não se agregando novos fundamentos nem mesmo se descuidando em observar o patamar já fixado na pena base. Portanto, não há se falar em reformatio in pejus, estando o decisum recorrido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.



    (...)



    Como se vê, o Tribunal local, mesmo elevando a reprimenda quanto aos antecedentes dos réus, não ultrapassou o patamar fixado na pena-base pelo Togado. Portanto, não há se falar ilegalidade a ser sanada. 



    No que tange à insurgência quanto à valoração negativa das circunstâncias do delito, vê-se que as instâncias ordinárias apresentaram fundamentação concreta para exasperar a pena-base, considerando que o PGC - facção criminosa à qual os réus pertencem - é uma organização de alta periculosidade, com centenas de integrantes que, além de atentarem contra os Poderes Constituídos, praticam delitos das mais variadas espécies. 



    Tendo sido destacado, ainda, que, ao contrário do que tenta fazer crer a defesa, a fundamentação empregada na sentença não se utiliza de elementos inerentes ao tipo penal para exasperar a pena-base. Assim, não se mostra exagerada uma maior reprovabilidade à conduta daquele que faz parte de uma grande organização criminosa, como no caso em tela, cujo funcionamento e influência atravessam a fronteira de diversos estados e as atividades praticadas se ramificam entre diversas espécies de delitos, chegando até mesmo a organizar grandes rebeliões em presídios e atentados contra a população e órgão de segurança pública. Motivo pelo qual, [t]al espécie de facção, como aquela indicada na inicial, de certo não pode ser equiparada a uma organização criminosa mais simples, cujo âmbito de atuação se resume a uma determinada cidade ou região. É dizer, quanto maior e mais perigosa à sociedade uma facção, mais grave é a conduta daquele que a integra (fls. 572/573). 



    Em razão disso, não merece acolhimento o pleito quanto ao alegado, uma vez que em perfeita sintonia com o princípio da individualização da pena e da discricionariedade regrada do juiz.



    (...)



    A fração máxima de 1/2 foi suficientemente fundamentada, tendo sido destacado pelas instâncias de origem que não se está diante de um mero envolvimento de armas de fogo na prática delitiva, mas sim de um verdadeiro sistema organizado de distribuição de artefatos bélicos entre os membros do grupo, o que, por certo, não só permite, como exige, uma maior condenação, frente ao princípio da individualização da pena, sendo de rigor a fração aplicada (fl. 1.947). 



    Ademais, registre-se, por oportuno, que a via do writ somente se mostra adequada para a análise da dosimetria da pena se não for necessária uma análise aprofundada do conjunto probatório e caso se trate de flagrante ilegalidade. 



    Consoante precedentes desta Corte, a dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade (HC n. 400.119/RJ, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 1º/8/2017).” 



    Vê-se, portanto, que a pretendida redução das pena-base dos recorrentes e da fração de exasperação na terceira fase da dosimetria não reúne condições de prosperar, pois, como é sabido, está cristalizado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal o entendimento de que “[n]ão se presta o habeas corpus para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias antecedentes para a majoração da pena-base” (RHC nº 132.361/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 22/4/16). 



    No mesmo sentido: HC nº 129.920/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 18/12/15; RHC nº 127.819/DF-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 14/2/15; RHC nº 127.254/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe 29/5/15.



    Anoto, ainda, o RHC nº 122.870/AL, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 24/11/16.



    Por fim, reporto-me a julgado da Corte, no qual enfrentadas controvérsias similares:



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Artigo 157, § 2º, I, II e V, quatro vezes na forma consumada e uma na forma tentada, à luz do art. 70 do CP. Pena-base acima do mínimo legal. Fundamentação em dados concretos. Ausência de constrangimento ilegal. Observância dos critérios legais que regem a matéria. Acréscimo da fração de 1/2 à pena na terceira fase de sua dosimetria. Possibilidade. Decisão em que não se utilizaram critérios exclusivamente numéricos. Regime fechado. Sanção acima de 8 anos de reclusão e circunstância judicial desfavorável. Viabilidade. Recurso ordinário não provido. 1. O saneamento de constrangimento ilegal por meio de habeas corpus depende, necessariamente, da demonstração de haver inequívoca ofensa aos critérios legais que regem a dosimetria da resposta penal, ausência de fundamentação ou flagrante injustiça. 2. No caso, a pena-base encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos e em condenações transitadas em julgado caracterizadoras de maus antecedentes. 3. O acréscimo implementado na terceira fase da dosimetria (1/2) levou em consideração a gravidade concreta da infração (roubo a agência bancária, praticado por quatro agentes, com várias armas e mediante restrição da liberdade de funcionários do estabelecimento). 4. Tendo sido a pena estabelecida em patamar superior a 8 anos, presente circunstância judicial desfavorável, mostra-se adequado o regime mais gravoso. 5. Recurso ordinário não provido.(RHC nº 189.236, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 28/6/2021).”



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de março de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente